Tribunal: CARF
Processo: 13502.900967/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900967/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.290 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no
177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer o valor adicional de R$ 69.400,15, a título de estimativas
compensadas na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 14-57.164, proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente, para não reconhecer o direito creditório em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900967/2012-26
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.290 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900967/2012-26

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório
–
DD em que foi apreciado o PER/DCOMP de no
07739.97849.210907.1.7.03-3998, por intermédio da qual o contribuinte pretende
compensar débitos próprios com Saldo Negativo de CSLL de 2002.
Em decisão proferida pela DRF Camaçari em 01/06/2012 (ciência em 14/06/2012), o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados, razão pela qual foi homologada apenas parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Em 27/06/2012, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade
na qual alega que:
Versa o processo em causa sobre a PER/DCOMP n° 07739.97849.210907.1.7.03-3998,
transmitida em 21/09/2007, cujo crédito é originário do Saldo Negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL homologado parcialmente sob a
seguinte alegação:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado
Este Despacho Decisório nos impõe o pagamento de R$ 151.061,40 (principal =
63.356,71 + multa = 12.671,234 + juros = 75.033,35) por um suposto débito
indevidamente compensado.
A Intimada cabe, primeiramente, discorrer sobre todos os fatos determinantes que a
leva ao não reconhecimento da exigência tributária que impõe o pagamento no prazo
de 30 (trinta) dias, conforme prevê o Despacho Decisório.
A Manifestante no cálculo da Contribuição Social sobre os Lucros Líquidos, mensais e
por estimativa, apresentou na DIPJ - Declaração do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas o saldo negativo no valor de R$ 72.024,92, e a melhor forma de reafirmar
suas convicções é demonstrando a composição deste saldo, o qual começa a partir dos
pagamentos efetuados com DARF's (traz tabela).
Demonstra, a seguir, a utilização do crédito oriundo do saldo negativo da CSLL -
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, referente ao ano calendário de 2001,
utilizado na compensação da CSLL dos meses de janeiro e fevereiro de 2002.
Constata-se na DIPJ 2001/2002 o saldo negativo da CSLL no valor de R$ 305.603,94,
gerado em razão da soma das antecipações efetuadas durante o ano calendário de
2001 superar o valor calculado da contribuição social definitiva constante da
declaração de ajuste anual.
Salientamos que o saldo negativo da CSLL constante da DIPJ - Declaração do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica 2002/2003 (Original) foi de R$ 272.780,51, que
posteriormente veio ser retificada para R$ 305.603,94, conforme demonstrado na DIPJ
2002/2003.
Por conta do crédito oriundo do saldo negativo da CSLL, a Intimada estava
desobrigada de efetuar o recolhimento da antecipação da CSLL do mês de janeiro de
2002 no valor de R$ 179.122,03.
O cálculo da CSLL (antecipação) acumulada nos meses de janeiro e fevereiro de 2002
foi no valor de R$ 367.993,94, deduzidos o crédito referente ao saldo negativo de 2001
resultou em um saldo a pagar no valor de R$ 95.213,43 (367.993,94 - 272.780,51), cujo
crédito tributário foi pago com o DARF no valor de R$ 95.056,59, restando um saldo a
pagar de R$ 156,84 (95.213,43 - 95.056,59).
Daí considera a Intimada ter efetuado a compensação integral do crédito oriundo do
Saldo Negativo da CSLL, ano calendário 2001 (traz tabela com DEMONSTRATIVO
DA COMPENSAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DA CSLL 2001).
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.290 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900967/2012-26

Depois de efetuadas as compensações referentes aos cálculos da CSLL dos meses
seguintes a término do ano calendário 2001, a Empresa continuou a calcular as
antecipações dos meses posteriores às compensações (traz tabela).
Pode-se, agora, concluir sobre a composição do saldo negativo da CSLL 2002/2003, no
valor de R$ 72.024,92 (traz tabela).
Consolidado o direito a compensação que tem a Intimada, dúvida não há sobre os
valores que evidenciaram o procedimento que originou a compensação da antecipação
da CSLL do mês de ocorrência do fato gerador de março de 2003, no valor de R$
65.360,00, cuja transmissão do Per/Dcomp ocorreu em 21/09/2007, portanto após o
vencimento da contribuição, que deu causa a multa equivalente a R$ 13.072,00 e juros
equivalentes a R$ 24.111,30, totalizando o valor de R$ 102.543,30, pagos com o saldo
negativo da CSLL, acima demonstrado, mais 42,37% referente à atualização do
crédito. Após atualização o valor do crédito passou a ser de R$ 102.543,30 (R$
72.025,92 X 1,4237), que serviu para a quitação do DARF da antecipação da CSLL do
mês de março de 2003.
O que está a exigir o Despacho Decisório n° de Rastreamento n° 023594452, de
01/06/2012, é o pagamento do principal de R$ 63.356,71, que é composto da diferença
entre o valor compensado e o valor homologado parcialmente da Per/Dcomp em
destaque.
Após a análise do Despacho Decisório conclui a Manifestante, que a cobrança não é
devida, pelas razões que detalhamos abaixo para melhor compreensão de V.Sas..
O Despacho Decisório validaria a compensação se os valores consoantes a Per/Dcomp
estivessem de acordo com as informações dele (Per/Dcomp) constantes. O
demonstrativo a seguir indica de forma precisa qual a diferença que culminou na
homologação parcial, desprezando outros fatos que são relevantes para considerá-la
válida (traz tabela).
Nota-se que a diferença relevante é o valor de R$ 69.400,15 e a outra diferença no
valor de R$ 447,28, este não consegue a Intimada consolidá-lo, portanto vamos nos
ater no valor que impactou na não homologação integral do Per/Dcomp n°
07739.97849.210907.1.7.03-3998, conforme valor está consignado na Página 8, do
referido documento (anexo).
O
valor
de
R$
69.400,15,
é
originário
do
Per/Dcomp
número
34681.30847.211006.1.3.04-1026 (anexo), não homologado pela Receita Federal sob a
justificativa de que o pagamento a maior de qualquer parcela das antecipações da
CSLL feita durante o ano calendário, não dá ao contribuinte o direito ao pedido de
compensação, pois valor recolhido a maior decorrente de erro no cálculo da
estimativa, será considerado antecipação da CSLL, portanto resultou na não
homologação desta Per/Dcomp, culminando na homologação parcial do Despacho
Decisório em questão.
Constata-se na Página 8, item 007, da Per/Dcomp em epígrafe referente às estimativas
compensadas com outros tributos, as seguintes informações:
"007. Período de Apuração da Estimativa Compensada: Novembro/2002
Data de Vencimento: 30/12/2002
Número do Processo Administrativo:
Número da Dcomp: 34681.30847.271006.1.3.04-1026
Valor da Estimativa Compensado 69.400,15"
Observa-se que a diferença indicada no Despacho Decisório, refere-se à Per/Dcomp n°
34681.30847.271006.1.3.04-1026, cuja decisão deste Órgão, foi pela não homologação
deste pedido, pelas razões que acima já expomos.
Só resta demonstrar que o valor de R$ 69.400,15, foi pago, não obstante todas as
argumentações já apresentadas referente à validade da composição do saldo negativo
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.290 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900967/2012-26

da CSLL 2002/2003, conclui, portanto, que este motivo não modifica a situação das
nossas alegações de considerar pago o débito referente à CSLL estimada de
março/2003, no valor de R$ 65.360,00, inclusive multas e juros, calculados até a data
da compensação.
A Manifestante ao ser comunicada da não homologação da Per/Dcomp n°
34681.30847.271006.1.3.04-1026, cuidou de efetuar o pagamento do débito no valor de
R$ 69.400,15, referente à CSLL estimada de novembro/2002.
Como pagamos o débito? Este débito foi pago com a inclusão no parcelamento previsto
na Lei n° 11.941/2009, chamada "Refis da Crise", cujo recibo de consolidação de
parcelamento do débito (anexo), encontra-se devidamente identificado através do
Processo n° 13502.901.277/2009-99, referente à CSLL do período de apuração de
novembro/2002, no valor de R$ 69.400,15.
Desta forma, entende a Manifestante que não há saldo remanescente a pagar, portanto,
ficou demonstrado a quitação do débito que estão a cobrar, exceto o valor de R$
447,28, que não conseguimos compor e que precisa ser explicitado pelos técnicos deste
Órgão.
Finalmente, por todas as razões expostas, tem a Manifestante a firme convicção de que
a compensação acima descrita é válida e como alternativa só resta a de homologar a
PER/DCOMP n° 07739.97849.210907.1.7.03-3998.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, cuja ementa se encontra a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2002
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo depende da
comprovação das parcelas de composição do crédito informadas na PER/DCOMP.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A glosa do indébito, com a qual não há discordância na manifestação de
inconformidade, é reputada como incontroversa e insuscetível de ser trazida à baila em
momento processual subseqüente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Após regular intimação, a empresa apresenta, tempestivamente, o respectivo
Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.290 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900967/2012-26

Da Análise do Recurso Voluntário
A discussão que remanesce reside em definir se as estimativas quitadas via
compensação são passíveis de formar o saldo negativo pleiteado.
Alega o contribuinte, em síntese, que as estimativas mensais compensadas devem
ser consideradas na apuração do saldo negativo em discussão, sob pena de exigência dos valores
em duplicidade, e que nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir eventual débito
decorrente da não homologação pela via ordinária.
Ao se deparar com estas alegações, o acórdão recorrido entendeu que os
montantes quitados via compensação não podem compor o valor a ser considerado como crédito
compensável, por não se demonstrar líquido e certo (art. 170 CTN).
Pois bem.
Em inúmeros julgados, apreciando situações semelhantes, entendi que, em relação
ao assunto, melhor solução seria aguardar decisão definitiva de processos considerados
prejudiciais, pois, neles, ocorreria a discussão sobre a certeza e liquidez dos valores
compensados.
Penso (ainda) não ser razoável reconhecer-se indébito tributário sem que os
componentes que formam o crédito possuam os atributos de certeza e liquidez. Se a mera
possibilidade de cobrança de débito confessado fosse suficiente para reconhecer um determinado
indébito, não haveria motivo para não ser reconhecido direito creditório decorrente de débitos de
estimativa, por exemplo, confessados em DCTF e que não foram adimplidos, pois, da mesma
forma que ocorre no casos da DComp, o débito informado em DCTF configura confissão de
dívida.
Porém, não há como ignorar que a Receita Federal, por meio do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018, expôs seu entendimento sobre o assunto,
alinhando-se, de uma certa forma, ao pleito principal do contribuinte.
De acordo com o citado Parecer, na hipótese de não homologação de Declaração
de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal
compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada definitivamente, não
macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período-base, uma vez que o
adiantamento de tributo devido, então confessado por Dcomp, seria, ulteriormente, objeto de
cobrança. Confira-se trecho abaixo extraído do Parecer aludido:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas
como tributo devido;
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.290 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900967/2012-26

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)
Assim, a própria Receita Federal do Brasil – responsável pelo processamento e,
originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob sua
administração – entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas, mesmo
que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos contribuintes
de IRPJ e de CSLL, apurados ao longo de anos-calendários.
É de se notar, por outro lado, que não se trata aqui de estimativas cujas
compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não declaradas, mas,
simplesmente, não foram homologadas, nos precisos moldes da hipótese tratada na alínea “f” do
conclusivo item 13 do Parecer Normativo COSIT, acima destacado.
Nestes termos, denegar neste momento a procedência desta parcela do crédito,
diante do atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave pelo próprio
Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes envolvidas, sobre a
mesma matéria.
Por fim, sobre a possibilidade de estimativas quitadas via compensação
integrarem o saldo negativo, recentemente esta 1a Turma da CSRF aprovou o enunciado da
Súmula CARF 177, de seguinte teor:
Súmula CARF no 177 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021): Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Nesses termos, considerando o entendimento externado, há de se reconhecer na
composição do saldo negativo em questão o valor de R$ R$ 69.400,15, correspondente às
estimativas compensadas.
Conclusão
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
o valor adicional de R$ R$ 69.400,15, a título de estimativas compensadas na composição do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 309
DF CARF MF
Original